Tribunal: TJMT
Processo: 1013130-62.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013130-62.2020.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Competência]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[1a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITANTE), JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITADO), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE VARZEA GRANDE (SUSCITANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE PEDRO APARÍCIO PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ RICARDO PEREIRA - CPF: 329.554.131-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DE FATIMA BISSOLI - CPF: 237.822.771-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ ROMULO PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO APARICIO PEREIRA FILHO - CPF: 537.670.711-34 (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON APARICIO PEREIRA - CPF: 329.038.041-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL JORGE RIBEIRO (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS DO NASCIMENTO FILHO - CPF: 631.791.801-53 (TERCEIRO INTERESSADO), FADIA ROSA NASCIMENTO - CPF: 631.792.101-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C RECONHECIMENTO DE SOCIEDADE DE FATO – ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL CELEBRADO PELO FALECIDO PAI COM OS FILHOS – AFIRMAÇÃO DE DOAÇÃO INOFICIOSA – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE SOCIEDADE DE FATO ENTRE O FALECIDO PAI, SUA COMPANHEIRA, E OS FILHOS DO PRIMEIRO – DEMANDA INICIALMENTE DISTRIBUÍDA AO JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT (FEITOS GERAIS) – DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA EM FAVOR DO JUÍZO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES SOB ENTENDIMENTO DE QUE A SOCIEDADE DE FATO A SER RECONHECIDA ENVOLVIA APENAS COMPANHEIRA E FALECIDO – EQUÍVOCO DECORRENTE DE ADOÇÃO DE PREMISSA EQUIVOCADA – ASSERTIVA DE QUE EVENTUAL ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO SE RELACIONA AO DIREITO SUCESSÓRIO POR MODIFICAR FORMA DE PARTILHA DOS BENS – MERO REFLEXO DA ANULAÇÃO DE QUALQUER ATO JURÍDICO DE ALIENAÇÃO DE BENS E RETORNO AO “
STATUS QUO ANTE
” QUANDO JÁ FALECIDO O ALIENANTE – MATÉRIA AFETA À COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL DE FEITOS GERAIS – CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. 1. Compete ao Juízo Cível de Feitos Gerais processar e julgar pretensão de anulação de negócio jurídico alegadamente simulado, ainda que tal simulação seja indicada como “doação inoficiosa”, e também a de reconhecimento de sociedade de fato entre o falecido pai, sua companheira, e os filhos daquele com sua anterior esposa, pois tal não se confunde com pedido de reconhecimento de união estável. 2. O fato de eventual acolhimento da pretensão anulatória implicar em modificação da forma de partilha dos bens não atrai a competência do Juízo de Família e Sucessões, posto que esta particularidade é comum a toda e qualquer anulação de negócio jurídico de alienação de bens e consequente retorno ao “
status quo ante
” após o falecimento do alienante.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 1013130-62.2020.8.11.0000 - CLASSE 221 - CNJ - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó
R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA suscitado pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande/MT em face do Juízo da 2a Vara Cível da mesma Comarca, relativamente à ação “
Declaratória de Nulidade de Atos Jurídicos por Simulação e Doação Inoficiosa Simulado em Contrato de Compra e Venda c/c Reconhecimento de Sociedade de Fato
” (Proc. no 1009126-44.2018.8.11.0002), ajuizada pelo Espólio de Pedro Aparício Pereira, representado por sua inventariante Maria de Fátima Bissoli e também pela própria inventariante contra os herdeiros Luiz Ricardo Pereira, José Romulo Pereira, Pedro Aparício Pereira Filho, Wilson Aparício Pereira, e também contra Manoel Jorge Ribeiro, Marcos Nascimento Filho e Fádia Rosa Nascimento, sendo os três últimos, respectivamente, o comprador e os vendedores da “
Fazenda Sonho Dourado
”, imóvel cuja alienação o Espólio e a inventariante autores dizem ser fraudulenta (cf. Id. no 47111472 - pág. 1/60).

O MM. Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, a quem originariamente distribuída a demanda, declinou da competência para processar e julgar o feito em favor de uma das Varas Especializada de Família e Sucessões daquela Comarca por entender que “
a autora requer seja declarado o reconhecimento da Sociedade de Fato havida entre o casal e consequente partilha dos bens, cuja competência, em razão da matéria - portanto absoluta - é da Vara Especializada da Família
”, pontuando que “
o fundamento do pedido de nulidade é a suposta doação inoficiosa havida entre o falecido e seus filhos, de modo que o ato jurídico que a autora pretende anular está diretamente relacionado ao direito sucessório, sendo certo que a anulação do contrato de compra e venda em discussão, por simulação e doação inoficiosa, refletirá inevitavelmente no direito da Autora à partilha dos referidos bens
” (cf. Id. no 47111473 - pág. 1/2).

O MM. Juiz suscitante, por sua vez, anota que a inventariante Maria de Fátima Bissoli já ajuizou ação de “
Reconhecimento de União Estável ‘
Post Mortem
’ c/c Reconhecimento de Sociedade de Fato
”

(Proc. no 1005228-57.2017.811.0002), em tramite perante aquela 1a Vara de Família e Sucessões, tendo o feito sido admitido “
apenas com relação à existência ou não de união estável, por ser inadmissível a cumulação de pedidos, haja vista que naqueles autos, a pretensão da autora ia além do reconhecimento de uma sociedade de fato havida, pois visava, também, a nulificação dos atos de disposição perfectibilizados pelo falecido em vida em prol dos requeridos
”.

Argumenta que, diferentemente do que ocorre em relação àquela ação de reconhecimento de união estável, compete ao Juízo da Vara Cível de feitos gerais processar e julgar a “
pretensão da autora em anular os atos e/ou negócios jurídicos inerentes ao patrimônio do falecido
”, até porque “
há uma série de questões a serem resolvidas em caráter de prejudicialidade, como legitimidade/convivência, legalidade de transmissão, além da doação levada a efeito e possível existência de sociedade de fato entre requerente e ‘de cujus’ com os requeridos, no último caso à título próprio
”.

Sob estes fundamentos, submeteu o conflito à apreciação desta Corte (cf. Id. no 47111475 - Pág. 1/7).

A decisão vinculada ao Id. no 48344468 - pág. 1 admitiu o processamento do conflito e
designou o Juízo da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande/MT, o suscitante, para dar regular continuidade à tramitação da ação declaratória de nulidade.

O Juízo suscitado se manifestou, ratificando a decisão que declinou da competência para processar e julgar o feito (cf. Id. no 50132472 - pág. 2/3).

A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou ausência de interesse público no feito (cf. Id. no 50381479 - pág. 1/5).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 21 de setembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Sem delongas, nos termos da Resolução no 11/2017/TP, desta eg. Corte de Justiça, enquanto compete à 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT “
processar e julgar os feitos cíveis em geral, bem como as cartas precatórias cíveis de sua competência, mediante distribuição alternada e igualitária com as 1a, 3a e 4a Varas Cíveis
”, ao Juízo da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões daquela Comarca compete “
processar e julgar os feitos referentes à família e sucessões e os procedimentos de jurisdição voluntária, bem como as cartas precatórias cíveis de sua competência, mediante distribuição alternada e equitativa com as 2a e 3a Varas de Família e Sucessões
”.

Assim, a questão é simples e prescinde de maiores considerações, sendo resolvida pela resposta ao seguinte questionamento: envolve direito de família ou sucessão a pretensão deduzida pelo Espólio de Pedro Aparício Pereira, e também pela própria inventariante Maria de Fátima Bissoli, na ação “
Declaratória de Nulidade de Atos Jurídicos c/c Reconhecimento de Sociedade de Fato
”?

Os pedidos formulados na exordial daquela demanda, a propósito, são de declaração de nulidade, “por doação inoficiosa”, da venda da Fazenda Sonho Dourado do falecido Pedro Aparício Pereira aos seus filhos Wilson Aparício e Luiz Ricardo, e também anulação de “todos os atos jurídicos de compra de todo patrimônio (fazendas/semoventes, etc.)” feitos pelos réus após tal “doação inoficiosa”, especialmente aqueles negócios mediante os quais estes dois réus adquiriram a “Fazenda das Araras”, a “Fazenda Sadia” e a “Chácara Tio San”.

Além disso, Espólio e inventariante pedem reconhecimento da sociedade de fato havida entre eles, Maria Bissoli e o falecido Pedro Aparício, e os herdeiros deste último, a saber, Wilson, Luiz Ricardo, José Romulo, Pedro Aparício Filho e Wilson Aparício Pereira (cf. Id. no 47111472 - Pág. 58/59 – itens “g.1” e “g.2.).

“
Data venia
”, a resposta ao questionamento parece um sonoro e retumbante “
não
”!

O MM. Juiz suscitante tem razão ao pontuar que o processamento e julgamento da controvérsia é de competência do “
juízo comum cível
”, pois, de fato, a pretensão gravita a validade – seja por doação inoficiosa ou não, mas sob a ótica de simulação – de negócios jurídicos travados entre pai e filhos, e também a existência de sociedade de fato entre estes filhos, o pai, e a esposa, que não é mãe destes, ou seja, questões de direito civil privado completamente alheia à simples relação familiar ou à sucessão de Pedro Aparício Pereira.

Por outro lado, cabe pontuar, também, que o MM. Juiz suscitado, da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, equivoca-se ao dizer que a pretensão é de reconhecimento de sociedade de fato havida entre Maria Bissoli e o falecido Pedro Aparício Pereira, e, apesar de eventual anulação do contrato de compra e venda da Fazenda Sonho Dourado, alegadamente simulado, possa, de fato, refletir “
no direito da autora à partilha dos referidos bens
”, isso é um mero reflexo da desconstituição de qualquer alienação anterior à partilha e retorno de qualquer bem ao rol de patrimônio partilhável, e não um aspecto que justifica e atrai a competência do Juízo de Família e Sucessões.

Pelo exposto, julgo procedente o presente conflito negativo para declarar a competência do Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT para processar e julgar a ação “
Declaratória de Nulidade de Atos Jurídicos por Simulação e Doação Inoficiosa Simulado em Contrato de Compra e Venda c/c Reconhecimento de Sociedade de Fato
” (Proc. no 1009126-44.2018.8.11.0002).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2020